Tribunal: TJSP
Processo: 2290162-91.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r no 1.340, de 07 de maio de 2019, do Estado de São Paulo, em caso de persistência da omissão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2290162-91.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – Decreto no 4.003, de 22/07/2019 do Município de Tanabi, que "institui o Sistema de Controle Interno no Município de Tanabi, define competências e responsabilidades, regulamenta procedimentos e dá outras providências" – Omissão quanto à edição de lei específica para instituição de controle do Município e violação aos arts. 24, § 2o, 1 e 2, 35,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – Decreto no 4.003, de 22/07/2019 do Município de Tanabi, que "institui o Sistema de Controle Interno no Município de Tanabi, define competências e responsabilidades, regulamenta procedimentos e dá outras providências" – Omissão quanto à edição de lei específica para instituição de controle do Município e violação aos arts. 24, § 2o, 1 e 2, 35, 111, 115, incisos II e V e 144, todos da CE, ao criar órgão da Administração Pública e função de confiança sem discriminar suas atribuições - Instituição de atribuições de função pública por Decreto - Violação do princípio da reserva legal - inteligência do artigo 113 da constituição estadual - norma de observância obrigatória pelo município - Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Ação direta julgada procedente - Concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para edição de ato normativo regulamentando a matéria, sob pena de aplicação da Lei Complementar no 1.340, de 07 de maio de 2019, do Estado de São Paulo, em caso de persistência da omissão.